Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-94.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002990-94.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CLARO DE ALMEIDA - CPF: 535.616.941-87 (APELANTE), LOURDES MARIA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 621.407.281-49 (APELANTE), IMOBILIARIA GLORIA LTDA (APELADO), ELIANA PEREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINDA FERRE IRA DE JESUS BASTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO JOSÉ DAS NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificada a inércia da parte autora em atender às intimações judiciais e providenciar a regularização do polo passivo da ação, é de se manter a sentença de extinção do feito, máxime porque a parte autora faz com que a demanda se prolongue indefinidamente.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1002990-94.2019.8.11.0002

Apelante
:
Jose Claro De Almeida e Lourdes Maria Pereira De Almeida

Apelado
: Imobiliária Gloria LTDA.

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea grande - MT

RELATÓRIO

Apelação de
Jose Claro De Almeida e Lourdes Maria Pereira De Almeida.

Ação
:

Ação de Usucapião extraordinária de bem imóvel
, movida em desfavor de Imobiliária Gloria LTDA.

Sentença
:
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC (Id. 195180743).

Apelação
: Defende a reforma da sentença, ao argumento de que no dia 03 de outubro foi protocolada petição de Id. 13081022, com a informação dos endereços dos confinantes (Id. 195180745).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de
Jose Claro De Almeida e Lourdes Maria Pereira De Almeida
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de
Ação de Usucapião extraordinária de bem imóvel
, movida em desfavor de Imobiliária Gloria LTDA, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Verifica-se que a presente ação tramita desde 2019, e que
autor foi intimado para informar endereço atualizado para que fosse cumprida diligência de citação do réu/confinantes, contudo, indicou apenas endereços onde a parte a ser citada não foi encontrada, cuja diligência retornou negativa, endereço no qual ninguém os conhece

Id. 130810222 e certidão do meirinho de Id. 130608836).

Em que pese tenha se manifestado nos autos por algumas vezes, o exequente deixou de regularizar o polo passivo da demanda e se limitou a informar endereço em que houve tentativas infrutíferas de citação.

Sobreveio sentença de extinção (Id. 195180743).

Pois bem. De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, IV do CPC, em razão de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de ter sido perpetuada demanda, sem regularização do polo passivo da ação, como se lê:

“(...) Tratam os autos de ação de execução, ajuizada em 2006.

Com efeito, analisando os autos, constata-se que o executado faleceu no curso do processo, em 22/11/2007.

Inobstante o óbito ter sido noticiado nos autos somente em 05/04/2010, após a tentativa de citação da curadora nomeada ao executado, determinou a suspensão do processo, e OPORTUNIZOU-SE AO EXEQUENTE PROMOVER A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO DESDE 23 DE AGOSTO DE 2010, sendo que desde então o exequente tem se negligenciado no feito, não promovendo as diligencias efetivas para o fiel cumprimento da ordem.

Anote-se que o exequente se limitou, frisa-se, após uma década de desídia, a apresentar manifestação requerendo a penhora online em contas bancárias (p. 137/138 dos autos físicos), ou seja, providencia totalmente incabível no presente feito, pois sequer citado o executado, tampouco regularizada a representação processual do espólio, porquanto ausente a triangularização processual. Não é só isso, a penhora é totalmente inócua em vista do falecimento do executado e inexistência de conta bancária.

Cumpre registrar que o exequente, posteriormente, apresentou manifestação indicando somente um herdeiro em 05/05/2021, enquanto a certidão de óbito juntada indica que o executado, ora falecido, deixou 12 (doze) filhos.

Ou seja, O EXEQUENTE QUEDOU-SE INERTE POR APROXIMADAMENTE 11 (ONZE) ANOS, não informando a existência de inventário em curso, de indicar inventariante (art. 75, VII, do CPC) ou administrador provisório do acervo hereditário (art. 613 do CPC), mesmo alegando que assim faria, e realizando diversos pedidos de suspensão e dilação de prazo.

Ora, pelo pedido formulado pelo exequente, nota-se que não obstante negligenciar esta execução pelo prazo superior a 11 (onze) anos, o exequente requer a transferência da ordem que lhe foi dada – e que lhe incumbe, ao próprio herdeiro sucessor do executado.

Dito isso, consigno que o artigo 110 do CPC dispõe que mesmo não havendo inventariante, o executado deve ser substituído pela totalidade dos sucessores, ou seu espólio, o que não ocorreu nos autos.

Porquanto, reputo ausência os pressupostos de existência ou de desenvolvimento válido e regular do processo (...)”.

De fato, ao que se percebe, a demanda tem se estendido ao longo de aproximadamente quatro anos, sem que realize diligências para regularizar o polo passivo da ação.

Dessa forma, não se mostra possível a reforma da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O EFEITO TRANSLATIVO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO NA ORIGEM – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO DEVEDOR REFERENTE PARCELA ANTERIOR À COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para o reconhecimento de eventual nulidade por ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil, é imprescindível que o juízo decida com base em fato ou circunstância que não eram do conhecimento da parte, o que não se verifica no caso concreto, na medida que o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade da ação foi embasada nos documentos acostados aos autos pela própria parte; ou seja, se ela própria os trouxe, não pode, agora, falar em surpresa.
(...)” (N.U 1009803-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgRg no REsp 1302160/DF).”
(TJMT, 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024